Tribunal: STF
Processo: RE 97264
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-25
Data de publicação: 1982-06-25

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TENDO O ARESTO RECORRIDO CONCEDIDO CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA
TEORIA DA DIVIDA DE VALOR, EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
S.T.F., NÃO APLICOU ELE RETROATIVAMENTE A LEI 6.899/81.
ESSA LEI NÃO VEIO IMPEDIR A FLUENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS
EM QUE, ANTERIORMENTE, JA ERA ADMITIDA, MAS, SIM, ESTENDE-LA A
HIPÓTESES A QUE ESSA CORREÇÃO NÃO SE APLICAVA.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.